Tribunal: TJMT
Processo: 1027552-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1027552-68.2022.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.
Recorridos: ALMIR REINEHR e BANCO INTERMEDIUM SA.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA - PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização, necessitando realizar empréstimo para honrar com seus compromissos, fica os reclamados obrigados a reparar o dano moral causado.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Comprovado prejuízo sofrido em razão da falha na prestação do serviço pelos reclamados, é devido à restituição, a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027552-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR REINEHR - CPF: 838.481.001-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA -

PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização, necessitando realizar empréstimo para honrar com seus compromissos, fica os reclamados obrigados a reparar o dano

moral causado.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Comprovado prejuízo sofrido em razão da falha na prestação do serviço pelos reclamados, é devido à restituição, a título de danos materiais.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023